Tribunal: TJBA
Processo: 8000141-05.2020.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000141-05.2020.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUCILENE GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

APELADO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
LUCIA MARIA ATHAYDE, SYLVIO GARCEZ JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:

Apelação cível em ação anulatória cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais. Inclusão da autora em quadro societário de empresas mediante alegada fraude. Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB). Julgamento antecipado da lide. Indeferimento de prova pericial grafotécnica. Cerceamento de defesa não configurado. Art. 355, I, CPC. Livre convencimento motivado. Atuação registral de natureza formal. Responsabilidade objetiva da autarquia. Limites. Ausência de falsificação grosseira ou de descumprimento do dever de análise formal. Art. 40 da Lei 8.934/1994 e do Decreto 1.800/1996. Necessidade de formação de litisconsórcio passivo com as sociedades empresárias para desconstituição de alterações contratuais. Inviabilidade de anulação de atos societários sem a presença das pessoas jurídicas afetadas. Ausência de provas de falha do serviço. Improcedência mantida. Recurso conhecido e desprovido. Majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), com suspensão da exigibilidade pela gratuidade.

1.

Processo civil. Cerceamento de defesa. Prova pericial grafotécnica. Julgamento antecipado autorizado quando o acervo documental é suficiente para a formação do convencimento. Art. 355, I, CPC. Precedentes do STJ.

2.

Direito administrativo. Registro público de empresas mercantis. Junta Comercial. Atuação meramente formal. Responsabilidade da autarquia somente em caso de falsificação grosseira ou descumprimento do dever de exame formal. Inexistência de prova de falha do serviço. Arts. 40 da Lei 8.934/1994 e 40 do Decreto 1.800/1996. Precedentes do STJ.

3.

Direito societário e processual civil. Pretensão de anulação de alterações contratuais e exclusão do quadro societário. Necessidade de citação das sociedades empresárias atingidas (litisconsórcio passivo necessário). Impossibilidade de desconstituição de atos sem participação das pessoas jurídicas interessadas.

4.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados (art. 85, § 11, CPC), com suspensão da exigibilidade ante a justiça gratuita.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000141-05.2020.8.05.0053
, em que figuram como apelante
JUCILENE GONCALVES DA SILVA
e como apelada
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,

à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.